Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-50.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001319-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 13.944.531/0001-84 (APELANTE), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), LAGOA AZUL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.209.321/0001-40 (APELADO), REGINALDO SANTOS SOARES - CPF: 550.256.415-00 (ADVOGADO), CD CONSULTING ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 08.144.630/0001-41 (APELADO), CERES BENTO PEREIRA SUNE - CPF: 810.957.080-15 (ADVOGADO), LUCAS BENTO PEREIRA ANTUNES - CPF: 913.851.560-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA EM ADIANTAMENTO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO FUNDADO EM CAUSA JURÍDICA (CONTRATO) – ANÁLISE DA PETIÇÃO INICIAL COMO UM TODO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com o STJ,
“a invocação desta ou daquela regra jurídica é argumento, e não razão da pretensão. A decisão deve responder às razões das pretensões porque transformadas em questões, mas não necessariamente a argumentação das partes.”
(AgRg no Ag 5.540/MG, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/1990, DJ 11/03/1991, p. 2397). Isso porque,
"o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo."
(AgInt no AREsp 1425504/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020), Na hipótese, é necessário interpretar o pedido formulado pela Recorrente, a fim de dar-lhe sentido mais condizente com o dever de cooperação e a esperada efetividade da jurisdição, considerando que a indenização tem como fundamento nodal a necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre as partes.

2- Nos termos do artigo 206, § 3.º, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão fundada no enriquecimento sem causa e, na hipótese, existe causa jurídica para o alegado enriquecimento ilícito das Apeladas, qual seja: o suposto descumprimento contratual por parte das Recorridas, o que acarreta a incidência do prazo geral de 10 (dez) anos, constante no
caput
do artigo 205, do Código Civil. Precedentes do STJ.

3- Inaplicabilidade da teoria da causa madura descrita no art. 1.013, § 3.º, do CPC, ao caso concreto, porque é necessária a análise do pedido de gratuidade formulado por uma das empresas Apeladas, bem como da preliminar de conexão suscitada em sua peça de defesa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1001319-50.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
FWA Empreendimentos e Participações S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face das empresas
Lagoa Azul Consultoria Ltda.
e
CD Consulting Assessoria Empresarial Ltda.

A Julgadora acolheu a prejudicial de mérito suscitada pela empresa CD Consulting Assessoria Empresarial Ltda., reconheceu e declarou a prescrição, extinguiu o feito com resolução do mérito e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante alega que embora a Juíza singular tenha reconhecido a existência do contrato, não aferiu a origem do seu objeto e concluiu, indevidamente, que a pretensão da ação era o ressarcimento decorrente do enriquecimento sem causa.

Assevera que em que pese à Ação de Cobrança esteja fundamenta no vencimento do contrato de intermediação e que o único pedido formulado seja o de devolução dos valores adiantados (e seus acréscimos), o feito tem como fundamento objeto lícito que não se aperfeiçoou. Ou seja, aduz que a conduta das Recorridas, consistente em reter ilegalmente os valores pagos, a qual configura hipótese de enriquecimento ilícito, não foi objeto de pedido formulado na petição inicial.

Reitera que o enriquecimento sem causa das Apeladas, com o uso do dinheiro adiantado e retido não teve sua demonstração na forma ilícita, ou requerimento que possa ser objeto de julgamento neste processo.

Em outros termos, alega que ainda que a conduta das Recorridas constitua enriquecimento ilícito, os valores que lhes foram transferidos decorrem de contrato com objeto lícito e causa jurídica.

Sustenta que ao deixar de devolver os valores adiantados, que não resultaram na consecução do objeto contratual, as Apeladas deixaram de adimplir a obrigação, impondo, com a omissão, nocivos prejuízos à Apelante, violando preceitos jurídicos relativos ao adimplemento contratual, e merecedores de reparação.

Sob tais fundamentos, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seja determinado o pagamento do valor de R$ 4.412.302,28 (quatro milhões e quatrocentos e doze mil e trezentos e dois reais e vinte e oito centavos), corrigidos e atualizados até 31.12.2017, acrescidos dos encargos legais incidentes até a data do efetivo pagamento.

Também pugna pelo pronunciamento específico de todos os dispositivos de Leis Federais dispostos para fundamentar a defesa, integrando tal pedido os acórdãos, ementas e votos nela transcritos, para demonstrar entendimentos pretorianos, com a expressa manifestação acerca das matérias de fato e de direito elencadas, a fim de permitir a interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões da empresa CD Consulting Assessoria Empresarial Ltda. no Id. 5067993 e da empresa Lagoa Azul Consultoria Ltda. no Id. 50679995. Ambas pedem o desprovimento do Apelo e a majoração da verba honorária.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 21 de julho de 2020.

Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020